Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-33.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707481-33.2021.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA RECORRIDO: FERNANDO TEIXEIRA MARTINS, MARTA SILVA BALIEIRO D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 59652797) interposto pelo autor contra a sentença (ID 59652795) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicial e contraposto formulados pelas partes para condenar o autor a pagar aos réus o valor de R$ 2.504,16 (dois mil, quinhentos e quatro reais e dezesseis centavos), devidamente corrigido e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Contrarrazões no ID 59652819. DECIDO. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Sabe-se que a admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. No caso, ao interpor recurso inominado, a parte recorrente não requereu os benefícios da justiça gratuita e não juntou as guias e os comprovantes de recolhimento do preparo e das custas processuais. Em razão disso, o despacho de ID. 59677795 determinou que o recorrente fosse intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse a respectiva guia e o comprovante de pagamento do preparo e das custas, que devia ter sido realizado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da interposição do recurso, sob pena de deserção O despacho foi disponibilizado no DJe em 04/06/2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 59843110). Assim, o prazo deferido para comprovação do recolhimento do preparo e custas processuais se encerrou em 13 de Junho de 2024, sem qualquer manifestação do recorrente (ID 60256998), razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em razão de sua deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação. Intimem-se. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito